Tribunal: TJMT
Processo: 0039859-60.2011.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0039859-60.2011.8.11.0000
Recorrente: José Jalmar Vargas
Recorrida: Maria do Rocio Natal Nicolau
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Jalmar Vargas, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108837982 - Pág. 228):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PERÍCIA - UTILIZAÇÃO DE PONTO DE AMARRAÇÃO ORIGINAL CONSTANTE NO TÍTULO PRIMITIVO - DIVISA EM CONFORMIDADE COM OS MAPAS DO INCRA E INTERMAT - PRETENSÃO DE USO DO RIO CORREDEIRA - LIMITE NÃO SEGURO - PRECEDÊCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo pericial é contundente quanto ao ponto inicial correto ser aquele mencionado no título original, até porque foi usado nos Mosaicos confeccionados pelo INCRA e pelo INTERMAT, impõe-se a manutenção da sentença que o acolheu e julgou procedente a Ação Demarcatória, o que afasta o argumento de que em recente georreferenciamento o Rio Corredeira constou como ponto de partida”. (N.U 0039859-60.2011.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 108837982 - Pág. 286.
A parte recorrente alega violação ao artigo 935 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ o processo que não for apreciado na sessão seguinte deve ser incluído em nova pauta de julgamento”.
Aduz que “o julgamento do recurso de apelação foi adiado e 27/11/19 para a sessão seguinte, para aplicação da técnica do artigo 942, sendo que a sessão seguinte ocorreu no dia 04/12/2019, contudo, o julgamento não foi realizado nesta data. Desta forma, o julgamento deveria ter sido precedido de intimação das partes da nova data de julgamento, conforme inteligência do artigo 935 do CPC”.
Suscita afronta aos artigos 489, § 1o, IV, 490 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Argui contrariedade ao artigo 509 do CPC, o qual “exige que a liquidação de sentença seja oriunda de uma sentença condenatória, logo a procedência ou não do pedido de indenização é matéria afeta à ação de conhecimento e não à fase de liquidação de sentença”.
Recurso tempestivo (id 108837983 - Pág. 3) e preparado (id 108837983 - Pág. 21).
Contrarrazões no id 108837983 - Pág. 31.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar o pleito de improcedência da indenização, por não estarem demonstrados os danos suportados pelo autor.
Aduz que a indigitada questão não deve ser apreciada “em fase de liquidação de sentença, uma vez que a procedência do pedido de indenização exige a comprovação do dano, o que se dá na fase de conhecimento da ação e não na fase de liquidação de sentença, que terá por objeto somente delimitar a extensão da indenização pelo reconhecimento do dano já reconhecido no processo de conhecimento”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada necessidade de se julgar o pedido de indenização na fase de conhecimento, a qual foi devidamente suscitada nos embargos de declaração.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça